Tribunal: TJDFT
Processo: 0710304-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710304-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA NUNES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nada a prover. Certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão de id 42180595. Após, arquive-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator